Tribunal: TCU
Processo: 016.327/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Carlos César Pereira e Anildo Pacheco contra o Acórdão n.o 8.227/2021-TCU-2.a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhes débito, em solidariedade com outros responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8227/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.